Tribunal: TJSP
Processo: 1000331-56.2022.8.26.0563
Classe: Apelação Cível / Curatela
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ação para remover Curador de seu pai – Falecimento do curatelado durante o trâmite do processo – Processo extinto, sem julgamento de mérito – Inconformismo da autora quanto a imposição de multa por litigância de má-fé – Não acolhimento – Anterior tutela parcialmente deferida para permitir à autora visitar e ter acesso às informações de seu pai junto a instituição onde

Ementa:
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ação para remover Curador de seu pai – Falecimento do curatelado durante o trâmite do processo – Processo extinto, sem julgamento de mérito – Inconformismo da autora quanto a imposição de multa por litigância de má-fé – Não acolhimento – Anterior tutela parcialmente deferida para permitir à autora visitar e ter acesso às informações de seu pai junto a instituição onde acolhido – Excesso na conduta da autora ao requerer acesso ao prontuário médico e de enfermagem em horário não apropriado mediante ameaças de acionamento da polícia, causando tumulto no local – Comportamento alterado que provocou a desinternação do enfermo em seu inequívoco prejuízo – Manutenção da imposição da penalidade (art. 80, V do CPC) – Apelo não provido.